Tribunal: TJDFT
Processo: 0707821-69.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707821-69.2019.8.07.0004 RECORRENTE: MARCOS VINÍCIUS FERNANDES MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. ACERVO SUFICIENTE. DOLO. DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF. DESLOCAMENTO. PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO. REGIME. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PEDIDO E VALOR EXPRESSOS NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, quando a prova judicial, notadamente a firme palavra da vítima, confirma os elementos do inquérito, formando acervo coeso e suficiente para demonstrar a autoria. II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório. III - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas permitem firmar a convicção de que o agente tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem. IV - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante distribui para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP. V - O STF concluiu pela impossibilidade de controle pelo Judiciário, de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de ato classificado como interna corporis, para declarar constitucional a Lei no 13.654/2018, que no art. 4o, revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do CP. VI - O emprego de uma faca para ameaçar as vítimas, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria. VII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão a réu primário e com circunstâncias judiciais favoráveis, o regime adequado é o inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, “b”, do CP. VIII - Formulado pedido de reparação pelos danos materiais, expressamente informado o quantum na denúncia, correta a condenação do réu no ressarcimento, posto que oportunizado o contraditório e a ampla defesa. IX - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto eventual análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030